Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715484-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LIA SAMANTHA ROLAN BARBOSA AGRAVADO: LUCAS GUTEMBERG TOSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIA SAMANTHA ROLÁN BARBOSA contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação monitória movida pela agravante contra LUCAS GUTEMBERG TOSTA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando o arresto do valor devido pelo BACENJUD. Inicialmente, requer a agravante os benefícios da gratuidade de justiça, salientando que é juridicamente hipossuficiente e que não possui condições financeiras no momento para arcar com as custas do processo e os honorários de sucumbência, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Alega a autora, em síntese, que firmou um contrato com o requerido onde se comprometeu a entregar ao réu equipamentos eletrônicos no valor de R$ 6.363,00. Informa que recebeu uma primeira parcela de R$600,00, mas que o restante do débito se encontra em aberto. Aduz que já buscou junto ao requerido o recebimento dos valores de maneira amistosa, mas as tentativas restaram infrutíferas. Afirma que o requerido transferiu o veículo dado em garantia no contrato sem, no entanto, quitar a dívida com a autora. Requereu, em sede antecipatória, o arresto do valor devido pelo BACENJUD, que foi indeferido pela d. magistrada a quo. Defende a agravante a possibilidade da constrição judicial, seja de bens ou de valores em dinheiro, sem a prévia citação do executado, uma vez que se trata de medida de urgência de natureza cautelar, visando garantir a satisfação positiva do crédito. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que “...sejam procedidas as buscas nos sitemas judiciais, Bacenjud e renajud, bem como aos demais sistemas de busca de bens imóveis e outros bens rastreáveis, para o devido bloqueio, penhora e avaliação dos valores...” É a síntese do que interessa. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora agravante. Na hipótese, a análise superficial dos documentos que instruem o recurso, quais sejam, contracheque (id 16680532) e a CTPS (id 16680533), evidencia que a recorrente, pelo menos nesse momento, aparenta ter dificuldades de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça para esse recurso apenas. Sobre o parcelamento das custas iniciais já deferidos no juízo de origem, mantenham-se os pagamentos dos boletos. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia reside em avaliar a possibilidade de se realizar o arresto/penhora em relação à parte agravada ainda não citada. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação tanto na Ação Monitória quanto nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. Todavia, consoante o entendimento do STJ, para a realização da penhora/arresto antes da citação, devem ser atendidos os requisitos legais, os quais consistem na demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a existência de bens e a não localização do devedor, o que não foi feito ainda no processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, dilapidando seu patrimônio. Acerca da questão, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a penhora on line, por meio do sistema Bacenjud, possui natureza acautelatória. Portanto, para ser realizada antes da citação do executado, é imprescindível a demonstração dos requisitos legais que autorizam a sua concessão. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. (...) (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)” Na mesma linha, é o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXISTENTES PARA CITAÇÃO. 1. Arresto on line, por meio do sistema BacenJud, é cabível caso demonstrada a ineficácia de todos os esforços no sentido de localizar a parte executada. 2 - Não esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço ou os bens passíveis de penhora do executado, incabível o arresto on line. 3 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065541, 07086390420178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, deve-se ter maior cautela quanto ao deferimento da medida pleiteada para se evitar que aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor sejam atribuídos, indiscriminadamente, poder efetivo. Dessa forma, nesse exame perfunctório próprio das liminares, entendo ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília-DF, 11 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator